Tribunal: TJDFT
Processo: 0702274-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ANTERIORMENTE POSTULADO. DEFLAGRAÇÃO DE NOVO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INVIABILIDADE. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE, ECONOMIA PROCESSUAL E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Inviável o prosseguimento de novo cumprimento de sentença, com a apreciação de nova peça de defesa (impugnação prevista no artigo 535 do Código de Processo Civil atual), se deflagrada anterior execução, com a apresentação do instrumento de defesa pelo executado (embargos à execução previstos nos artigos 730 e 741 do Código de Processo Civil de 1973, à época vigente), sob pena de ofensa à coisa julgada.
2. Revela-se em consonância com os princípios da celeridade, economia processual e razoável duração do processo decisão que determina o arquivamento de novo cumprimento de sentença, considerando que processo executivo anterior, arquivado pelo não impulsionamento do feito pelo credor, se encontra em fase mais avançada.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.